Tribunal: TJBA
Processo: 8012501-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012501-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRO MAGNO MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

AGRAVADO: JAD MILA SANTOS VELLOSO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIAN BRANDAO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Lauro de Freitas, que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor impúbere, no percentual de 20% sobre a remuneração mensal do agravante ou, na ausência, 30% do salário mínimo. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o valor fixado, por estar desempregado e com renda variável decorrente de atividade autônoma, além de possuir outras duas filhas que dependem de seu auxílio. Requereu gratuidade da justiça, concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a redução dos alimentos para 15% de seus rendimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios fixado em primeira instância ultrapassa as reais possibilidades do alimentante, considerando sua situação econômica alegada e a necessidade presumida da alimentanda, criança em tenra idade.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar alimentos é decorrente do vínculo familiar, cabendo aos genitores garantir o sustento de seus filhos menores.

4. A necessidade da menor é presumida em razão de sua idade, sendo evidente a urgência da prestação alimentar.

5. O agravante não comprovou inequivocamente a alegada incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação, ainda que afirme estar desempregado e exercer atividade autônoma.

6. A jurisprudência exige prova concreta da impossibilidade de prestar alimentos para justificar eventual redução do valor fixado provisoriamente.

7. A existência de outras filhas não isenta o agravante do dever de sustento, tampouco autoriza, por si só, a revisão da obrigação alimentar.

8. A decisão agravada observa o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade e está em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.

9. A possibilidade de revisão futura dos alimentos no curso do processo originário permanece resguardada, caso surjam novos elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A presunção de necessidade da criança em tenra idade e a ausência de prova inequívoca da incapacidade financeira do genitor autorizam a manutenção dos alimentos provisórios fixados em patamar razoável.”

“A existência de outros filhos não constitui, por si só, motivo para redução do valor dos alimentos provisórios.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJBA - AI 8029970-59.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 07/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento N° 8012501-58.2025.8.05.0000
em que é agravante
ALEXANDRO MAGNO MARQUES SANTOS
e agravada S.M.V., representada por sua genitora
JAD MILA SANTOS VELLOSO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA